Tribunal: TJDFT
Processo: 0745502-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745502-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. E FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0737870-92.2025.8.07.0001, indeferiu a arguição de nulidade da sentença, rejeitou o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público e não concedeu o benefício da gratuidade de justiça às agravantes. As agravantes sustentam a existência de fraude na origem dos títulos executados e, por consequência, a nulidade da sentença que lhes conferiu exequibilidade. Alegam que a decisão recorrida desconsiderou provas documentais que demonstrariam a simulação das operações mercantis, e requerem, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final deste agravo. Pleiteiam, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça, sob o argumento de que atravessam severa crise financeira, comprovada por declarações e demonstrações contábeis anexadas aos autos. Intimados, os agravantes para colacionaram aos autos documentação pertinente à comprovação de sua hipossuficiência econômica, nos termos da Súmula 481 do STJ. É a síntese necessária. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de gratuidade de justiça, entretanto, não merece acolhida. Nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade apenas quando demonstrar de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, aplicável às pessoas naturais, não se estende às pessoas jurídicas, que devem apresentar prova concreta e contemporânea da incapacidade financeira. No caso, embora as agravantes tenham juntado declarações de hipossuficiência e demonstrações contábeis que apontam prejuízos nos exercícios de 2023 e 2024, tais documentos, de caráter unilateral, não comprovam de forma cabal a ausência de liquidez imediata. Ausentes extratos bancários recentes, balancetes atualizados e declarações fiscais completas, não é possível reconhecer a alegada incapacidade econômica. Ademais, o capital social declarado, especialmente da empresa Fortaleza Fomento Mercantil Ltda., no valor aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), revela estrutura empresarial incompatível com a situação de penúria sustentada. Diante disso, não há elementos suficientes para o deferimento do benefício, que, por se tratar de medida excepcional, deve ser concedido somente quando comprovada de forma inequívoca a inviabilidade de custeio do processo. Patente, portanto, a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo, requisito do qual não se desincumbiu a agravante. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1."Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a apelante apresenta, basicamente, extratos bancários sem movimentação financeira. 4.Para além desses documentos, não foram trazidos balancetes, demonstrativos de resultados ou, sequer, extratos bancários para que se possa atestar de forma idônea a alegada hipossuficiência da parte. 5. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1917042, 07449594020238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Evidenciado, no caso concreto, que a empresa agravante não obteve êxito em demonstrar sua hipossuficiência, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. 3. A impossibilidade de se verificar a alegada hipossuficiência da parte é capaz de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 3.1. Ademais, é de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais da Justiça do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1902952, 07140447420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À míngua, portanto, de outros elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da agravante, inviável a concessão do efeito suspensivo, sobretudo quando considerado o baixo valor das custas processuais praticadas no âmbito deste Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza sua concessão quando demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Todavia, no caso concreto, as alegações de fraude, simulação e conluio entre empresas são genéricas e baseadas em indícios extraídos de outros processos, sem prova direta de que os títulos executados nos autos originários sejam inidôneos. Ressalte-se, ainda, que a sentença exequenda transitou em julgado, de modo que eventual revisão de seu conteúdo demandaria ação própria, como a ação rescisória, não sendo cabível a rediscussão pela via do agravo. Ausente, portanto, probabilidade de provimento, tampouco risco de dano grave ou irreparável que justifique a suspensão do cumprimento de sentença. Também não se vislumbra, nesta fase, elementos concretos que justifiquem a remessa dos autos ao Ministério Público, haja vista que os documentos apresentados não comprovam a prática de ilícito penal vinculado diretamente ao processo originário, sendo insuficiente a mera notícia de investigações em feitos alheios. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas agravantes, por ausência de comprovação cabal da incapacidade econômica, sem prejuízo de reanálise mediante apresentação de documentação complementar idônea. Igualmente, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, por não se verificarem os requisitos previstos no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, bem como o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público, por inexistirem elementos concretos que indiquem a prática de ilícitos penais relacionados ao caso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se a parte agravante para que, no prazo legal, proceda ao recolhimento do preparo recursal na forma simples, sob pena de deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator